Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-14.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006351-14.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Efeitos, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUILHERME BERGAMINI DOS SANTOS - CPF: 396.277.561-72 (APELANTE), MARCOS HENRIQUE GODOY SILVEIRA - CPF: 876.859.571-91 (ADVOGADO), SILMARA MATOS NUNES - CPF: 654.771.111-00 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), BARBARA MORAES SILVA - CPF: 057.094.141-58 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME BERGAMINI DOS SANTOS - CPF: 396.277.561-72 (EMBARGADO), MARCOS HENRIQUE GODOY SILVEIRA - CPF: 876.859.571-91 (ADVOGADO), BARBARA MORAES SILVA - CPF: 057.094.141-58 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SILMARA MATOS NUNES - CPF: 654.771.111-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão quanto à condenação em custas e honorários. Gratuidade de justiça. Condenação sucumbencial com exigibilidade suspensa. Acolhimento.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação de ambas as partes e manteve integralmente a sentença, sendo alegada omissão quanto à condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ainda que sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de condenação do beneficiário da gratuidade da justiça ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que com suspensão de exigibilidade, configura omissão sanável por embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau afastou expressamente a condenação do embargado aos ônus sucumbenciais com base na gratuidade da justiça.

4. A jurisprudência consolidada admite a condenação de parte beneficiária da gratuidade da justiça ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade por até cinco anos, conforme o § 3º do art. 98 do CPC.

5. A omissão quanto a essa análise compromete a prestação jurisdicional adequada, sendo devida a correção do julgado por meio dos presentes embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. A omissão judicial quanto à fixação de condenação sucumbencial, mesmo quando suspensa, deve ser sanada por meio de embargos de declaração."

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 98, § 3º; 489, § 1º, IV; e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1386100/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 11.02.2020; TJSP, AC 1120541-80.2016.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto Leme, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 04.07.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SILMARA MATOS NUNES em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, no bojo da Apelação Cível nº 1006351-14.2022.8.11.0003, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes e manteve integralmente a sentença de primeiro grau.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto não teria havido manifestação expressa da Turma Julgadora acerca de pedido formulado em seu recurso de apelação relativo à condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ainda que sob a égide da condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

Alega que, embora o acórdão tenha enfrentado a questão da gratuidade da justiça, limitou-se à manutenção do benefício, sem, contudo, adentrar na análise da obrigatoriedade da condenação sucumbencial, mesmo que inexigível no momento, conforme preconizado pela jurisprudência e legislação vigente.

Diante do exposto, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, para suprir omissão quanto à necessária condenação
em primeiro grau
do embargado em custas e honorários, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O
embargad
o
ofert
ou
contrarrazões
rebatendo os argumentos dos declaratório
s
e pede pelo não acolhimento dos embargos
(Id.
281330878
).

É o relatório.

Cuiabá, data do registro no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os

“
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 –
DJe
do dia 15.12.2017).

Os presentes Embargos de Declaração devem ser acolhidos, porquanto se verifica, de fato, omissão relevante no acórdão embargado, a qual compromete a prestação jurisdicional adequada e integral.

Conforme se extrai do trecho transcrito da sentença de primeiro grau, houve expressa exclusão da condenação do embargado aos ônus sucumbenciais, sob o seguinte fundamento:

"Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça."

Contudo, é cediço que a concessão da gratuidade da justiça não afasta a obrigação de arcar com os encargos da sucumbência, conforme dispõe o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. O que a norma estabelece, com clareza, é a suspensão da exigibilidade dessas verbas, por prazo determinado, sem extinguir a obrigação:

“
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”
(CPC, art. 98, § 3º)

Nesse sentido, destaco a jurisprudência:

CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. A concessão da justiça gratuita não exime a imposição de condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios quando a sentença for desfavorável a quem foi concedida a benesse. Enseja, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas até que o beneficiário possa fazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos do art. 98, §§
2 .º
e 3.º do CPC. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 11205418020168260100 SP 1120541-80 .2016.8.26.0100, Relator.: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 04/07/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DOS SERVIDORES PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Conforme reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte, a análise da existência ou não da sucumbência mínima ou recíproca implicaria a incursão no campo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2.
O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência
ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o
art
. 12 da Lei 1.060/1950 (
AgRg
no
AREsp
. 590.499/SP,
Rel
. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe
21.11.2014). 3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao Agravo Regimental dos Servidores apenas para declarar a suspensão da exigibilidade da verba honorária, em razão de litigarem os agravantes sob pálio da assistência judiciária.
(STJ -
AgRg
no REsp: 1386100 RS 2013/0165578-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2020)

A omissão do acórdão quanto à necessária reforma do dispositivo sentencial para que constasse a condenação do embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ainda que com a ressalva da suspensão de exigibilidade, importa em violação ao dever de enfrentamento das matérias relevantes suscitadas pela parte, conforme impõe o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Assim, acolho os presentes embargos de declaração para sanar a omissão, e determino a retificação do acórdão embargado,
para que seja reformada em parte a sentença de primeiro grau,
a fim de que conste expressamente a condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade permanecerá suspensa, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Condeno o embargado ao pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios, que majoro para 2% (10+2) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, ficando suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025